Tribunal: TJDFT
Processo: 0701970-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANOS À VÍTIMA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Turma Criminal que não deu provimento à apelação criminal interposta pelo réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto ao pedido de afastamento da condenação por danos à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito.

4. Se o afastamento da condenação por danos à vítima não foi objeto de pedido nas razões de apelação, configurando preclusão temporal, resta vedada sua análise em embargos de declaração por caracterizar inovação recursal e supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos conhecidos e não providos.